Tribunal: STF
Processo: ARE 1299828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO POR FALTA INJUSTIFICADA. REGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Apelação interposta por servidor integrante do magistério federal em face de sentença, no bojo de ação ajuizada em detrimento da União, julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores descontados indevidamente e de indenização por danos morais.
    2. O entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência pátria aponta no sentido de que os efeitos materiais da revelia, dentre os quais a presunção de veracidade das alegações de fato trazidas na inicial, não são aplicáveis à Fazenda Pública, uma vez que os interesses por ela tutelados são considerados indisponíveis, atraindo a incidência do art. 320, II, do CPC/73. Precedente: STJ, Segunda Turma, RESP 201700610649, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 30.6.2017.
    3. A falta injustificada de professor ocupante de cargo público no magistério federal não deve engendrar o desconto apenas das horas -aula que seriam prestadas em sala de aula, mas sim o das horas referentes a todo o período em que o mesmo deveria estar exercendo atividades de interação com os alunos, as quais, na linha do disposto na Lei de diretrizes e bases da educação nacional (9.394/96), não se resumem à docência propriamente dita.
    4. É de ser mantida a sentença que, à vista dos elementos de prova constantes dos autos e da legislação de regência, conclui pela adequação do desconto promovido por ente federativo, á título de falta injustificada, na remuneração de servidor a ele vinculado.
    4. Apelação não provida".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...]
    Merece destaque, outrossim, o PARECER CNE/CEB N° 18/2012, utilizado na fundamentação da sentença, do qual se extrai a conclusão de que, da carga horária de 40 horas semanais, 2/3 (ou 26,66 horas) devem ser cumpridas em atividades de interação com os estudantes.
    Na hipótese vertente, verificou-se que, no ano de 2014, o apelante exercia o magistério em regime de 40 horas semanais, o que, na linha das normas c do parecer acima referidos, lhe impunha o dever de realizar, em no mínimo dois turnos diários completos, atividades de interação com os alunos.
    Conforme as informações prestadas pela direção do Colégio Brigadeiro Newton Braga (fls. 78/83), o turno diário completo da instituição em 2014 abrangia o horário das 7:00 da manhã às 17:50 horas, com um intervalo de 11:50 as 13:00 horas.
    Com efeito, as faltas do apelante nos dias 13/03/2014 e 16/04/2014 não haveriam de engendrar apenas o desconto das horas -aula prestadas em sala de aula, mas sim, como corretamente fez a apelada, o desconto das horas referentes a todo o período em que o mesmo deveria estar exercendo atividades de interação com os alunos, as quais, na linha do disposto na Lei de diretrizes e bases da educação nacional (9.394/96), não se resumem à docência propriamente dita.
    Por derradeiro, no que tange ao desconto referente ao atraso ocorrido em 11.3.2014, também agiu com correção a apelada, pois que, ao contrário do aduzido pelo demandante, o quadro de horários apresentado pela Direção do Colégio Newton Braga (fl. 83) atesta que seu horário de aula no referido dia teria início às 13 horas, e não às 13:45.
    Com efeito, não ficou demonstrada qualquer irregularidade no desconto promovido pela apelada na remuneração do apelante, à vista do censurável comportamento deste, que, no intervalo de uma semana, faltou injustificadamente em dois dias, gerando prejuízo aos alunos que o aguardavam.
    Em corolário desse entendimento, mostra-se descabido o pleito de indenização por dano moral, ante a licitude dos atos administrativos praticados pela apelada.
    Conclui-se, à vista de todo o exposto, pela correção da sentença ora recorrida, não merecendo o ato decisório qualquer reparo.
    [...]
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente